Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-08.2025.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABERTURA DE CONTA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO DO NUMERÁRIO EM CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição em dobro do indébito e compensação por danos morais ajuizada contra instituições financeiras, em razão de contratação de empréstimo consignado e abertura de conta mediante fraude.
2. Decisão anterior – A sentença revogou a tutela provisória de urgência e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (in)validade da contratação digital do empréstimo consignado e da abertura de conta mediante biometria facial; (ii) a existência de falha na prestação do serviço bancário; (iii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (iv) a (in)existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Impugnada a autenticidade da contratação, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato e o efetivo repasse do numerário ao consumidor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, em consonância com o art. 6o, VIII, do CDC e com o Tema 1.061/STJ.
5. A apresentação de instrumentos firmados por biometria facial é insuficiente para comprovar a validade das contratações do empréstimo consignado e da abertura de conta ante a ausência de prova de que o montante ingressou na esfera patrimonial da consumidora, especialmente quando depositado em conta bancária cuja titularidade também não foi demonstrada e cujo valor creditado foi dissipado mediante transferências sucessivas em nome de terceiros.
6. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, Súmula no 479/STJ.
7. A deficiência dos mecanismos de segurança das instituições financeiras, na contratação digital, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo o risco do empreendimento ser transferido ao consumidor hipossuficiente.
8. A cobrança indevida de parcelas descontadas de benefício previdenciário, sem contratação válida, autoriza a repetição do indébito em dobro quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS.
9. Os descontos indevidos de prestação mensal em valor expressivo na verba alimentar da autora, pessoa idosa e beneficiária do BPC/LOAS, aliado às tentativas sem êxito de solução administrativa do problema extrapolaram os limites do mero aborrecimento cotidiano e lhe geraram angústia, constrangimento, preocupação e inequívoco desequilíbrio emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Portanto, comprovado o dano moral.
10. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Sentença reformada.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o, e 927; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EREsp no 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020